Tribunal: STF
Processo: HC 174500
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    DOMICÍLIO – POLICIAIS – ENTRADA – CONSENTIMENTO. Ante a concordância do morador, mostra-se lícita a entrada policial, sem autorização judicial, em domicílio.